Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE RESERVAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação contra companhia aérea, em razão do cancelamento de passagens aéreas adquiridas para viagem, sem prévia comunicação, após realização de check-in e emissão de cartão de embarque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento injustificado das passagens aéreas; (ii) fixar os valores devidos a título de reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o).
4. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa.
5. A companhia aérea, mesmo alegando que o cancelamento foi solicitado pela agência de viagens contratada, atuou como fornecedora direta e deve responder solidariamente pelos danos causados, conforme os arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC.
6. O cancelamento unilateral das passagens a uma hora do embarque, após emissão de cartão de embarque, configura inadimplemento contratual, causando danos materiais e morais aos apelantes.
7. O prejuízo material foi demonstrado pelos comprovantes de pagamento do pacote de viagem, totalizando R$ 16.276,53, valor a ser ressarcido.
8. O dano moral é configurado pelo impacto emocional e os transtornos significativos causados aos apelantes, ultrapassando o mero dissabor.
9. O valor da indenização por dano moral foi fixado em R$ 10.000,00 para cada um dos oito apelantes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Teses de julgamento:
1. A companhia aérea responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores na cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC.
2. O cancelamento injustificado de passagens aéreas, após realização de check-in e emissão de cartão de embarque, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 34; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.